Tribunal: STF
Processo: AI 67011
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
SERVIDORES DA FEPASA - FERROVIA PAULISTA S/A.
VANTAGENS ESTATUTARIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, ESTADUAL, PARA
SOLVER SEUS DISSIDIOS.
II. O TEMA DA COMPETÊNCIA SÓ FOI SUSCITADO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DEMAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
FIRMOU-SE EM ATRIBUI-LA AQUELA JUSTIÇA, NÃO A TRABALHISTA.
INCIDENCIA DA SÚMULA N. 282 E 286.
III. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.